Tribunal: STF
Processo: RE 347814
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Natureza infringente.
- Não
ocorre, no caso, nenhuma das hipóteses em que são cabíveis embargos
de declaração (art. 535 do CPC), sendo nítido o caráter infringente
que a parte embargante pretende atribuir a estes embargos, o que é
inadmissível.
-       Embargos de declaração rejeitados.